Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027619-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARTA MARQUES DIAS - CPF: 017.650.561-01 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027619-28.2025.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s):
MARTA MARQUES DIAS.

Recorrido(s):
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

13 A 17/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS O ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação realizada em ambiente virtual. A parte recorrente alegou situação excepcional que teria impedido seu comparecimento, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação restou suficientemente justificada nos autos a ponto de afastar a extinção do processo; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em custas processuais, mesmo à parte beneficiária da gratuidade de justiça, diante da extinção por contumácia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95 exige o comparecimento pessoal das partes às audiências, sendo a ausência do autor causa legal de extinção do processo sem julgamento do mérito.

A alegação de falha de conexão, apresentada tardiamente e desacompanhada de elementos idôneos que comprovem efetivo impedimento técnico, revela-se insuficiente para afastar a consequência legal prevista.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, nos Juizados Especiais, a ausência do autor à audiência, sem justificativa tempestiva e comprovada, impõe a extinção do processo e a condenação ao pagamento de custas, conforme o Enunciado 28 do FONAJE.

A natureza punitiva das custas impostas em razão da ausência injustificada não é afastada pelo deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada da parte autora à audiência, ainda que realizada em ambiente virtual, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorrente da extinção por ausência injustificada possui natureza punitiva e não é abrangida pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46, 51, I e § 2o, e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 17.08.2021; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 16.07.2019; TJDFT, ACJ 20030110622743, Rel. Juiz Nilsoni de Freitas, j. 05.10.2004.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 321865851, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando-a ao pagamento das custas processuais, conforme dispõe o art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que não foi considerada a situação excepcional que a impediu de acessar a sala de audiência virtual.

Por ser idosa, aposentada, semianalfabeta e residente em zona rural, com acesso precário à internet, afirma que tentou cumprir a ordem judicial, utilizando o celular de um vizinho, mas, devido à instabilidade do aparelho e da rede, não conseguiu ingressar na audiência.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a parte recorrida
refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada, em ambiente virtual, na data de
28/08/2025, às 15h00 (ID 321865395)
.

Posteriormente, em
11/09/2025
, o magistrado singular prolatou
sentença nos seguintes termos
(ID 321865851
)
:

(...)

Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que devidamente intimado para comparecer em audiência, não o fez.

Embora a parte autora, na petição retro, justifique a ausência alegando problemas de conexão, não apresentou qualquer justificativa plausível uma vez (que
prints
são facilmente manipulados, bem como não há outros documentos comprobatórios. Inclusive este magistrado deparou com
prints
de outras audiências sendo utilizadas como desculpa.

No mais, muitas dessas situações são (instabilidade da internet) são enfrentadas pelo próprio Poder Judiciário, que muitas das vezes, o conciliador, o juiz leigo e o magistrado, vale-se do aparelho celular particular para participar do ato, situação esta que poderia se servir a parte.

Soma-se, ainda, que a
audiência foi previamente agendada
, bem como vivemos na era digital ou da informação, em que a tecnologia revolucionou o ambiente de trabalho, ressaltando a facilidade de comunicação razão pela qual, a meu ver,
a requerente poderia ter solucionado o problema e adentrado a audiência assim como fez a outra parte.

Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Logo, não acolho a justificativa de ausência.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.
(...)

O Enunciado no 20 do FONAJE dispõe:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Observa-se, inclusive, que a justificativa foi apresentada nos autos apenas em 08/09/2025,
mais de dez dias após a realização da audiência
(28/08/2025), e o vídeo juntado não comprova que a autora, de fato, tentava acessar a sala virtual na data indicada.

Ressalte-se, ainda, que o
print
anexado também não confirma a alegação, por estar identificado como “Binho Júnior Refrigeração”, sem que fosse demonstrada, por meio de documentação idônea, a relação dessa pessoa com a parte autora.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025